Tribunal: TJSP
Processo: 1004303-73.2019.8.26.0099
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – Saída de mercadorias destinada a filial localizada em outro Estado - Transferência entre estabelecimentos de mesma titularidade - Inocorrência do fato gerador do ICMS - irrelevância onde se situam os estabelecimentos, se na mesma cidade ou em Estados distintos da Federação - Inteligência da Súmula n. 166 do C. Superior Tribunal de Justiça –

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – Saída de mercadorias destinada a filial localizada em outro Estado - Transferência entre estabelecimentos de mesma titularidade - Inocorrência do fato gerador do ICMS - irrelevância onde se situam os estabelecimentos, se na mesma cidade ou em Estados distintos da Federação - Inteligência da Súmula n. 166 do C. Superior Tribunal de Justiça – Precedentes – – R. sentença mantida – Recurso oficial desprovido.